Tribunal: TJDFT
Processo: 0052215-25.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052215-25.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante da anuência do Exequente (ID 77824809) e da inércia do Distrito Federal (ID 78381355), que deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação (ID 53943225), homologo os cálculos da Contadoria do Juízo, elaborados no ID 53022998. 2. Oficie-se à COORPRE para que retifique o precatório do valor principal com destaque dos honorários contratuais (ID 9338338). 3. À Secretaria do Conselho Especial para que expeça a Requisição de Pequeno Valor - RPV referente aos dos honorários de sucumbência em favor da sociedade de advogados indicada no ID 10725849, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital n. 6.618 de 08-junho-2020), cujo quantum deve ter como parâmetro o salário-mínimo vigente na data do cálculo atualizado da obrigação, com fundamento no enunciado da Súmula Vinculante 47, tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414. . Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator